Tribunal: STF
Processo: ADI 857
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-31
Data de publicação: 2002-10-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E
EXTINÇÃO DE CARGO DE JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A
RESOLUÇÃO 04/91, PELA SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 13/89,
QUE EXTINGUE A FUNÇÃO DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA ESPECIAL. AO
PODER JUDICIÁRIO COMPETE PROPOR AO LEGISLATIVO LEGISLAR SOBRE TAIS
MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA LEGISLAR A
RESPEITO. OFENSA AO ART. 96, II, 'B', DA CF. PRECEDENTE.
AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.